Tribunal: STJ
Processo: 0005460-30.2022.8.13.0625
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2174410 - MG(2024/0376254-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WANDER LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO MOREIRA ALVES - MG107365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
II E § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 44,
AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E
DETRAÇÃO
83/STJ.
PENAL.
§ 2o, DO CPP. IRRELEVÂNCIA QUANDO O REGIME
ART. 387,
MAIS GRAVOSO SE FUNDAMENTA NA REINCIDÊNCIA. REGIME
SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
1.
provimento a recurso especial voltado à obtenção da substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, bem como ao reconhecimento da detração
penal para fins de fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência genérica
2.
impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do
do Código Penal; e (ii) estabelecer se o tempo de prisão provisória
art. 44
pode abrandar o regime inicial fixado com fundamento na reincidência, à luz do
§ 2o, do CPP.
art. 387,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
3.
que a análise acerca da adequação e suficiência da substituição da pena privativa de
liberdade, nos termos do
II e § 3o, do Código Penal, demanda exame das
art. 44,
circunstâncias fáticas do caso concreto, cujo reexame é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A reincidência constitui fundamento idôneo para afastar a substituição
da pena privativa de liberdade, em consonância com a orientação firmada pela
Súmula 83/STJ.
5. A detração prevista no
§ 2o, do CPP mostra-se irrelevante
art. 387,
quando o regime prisional mais gravoso é fixado com base em circunstância
qualitativa — como a reincidência — pois o abatimento do tempo de prisão cautelar
não afasta o motivo determinante do regime.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o regime inicial
pode ser agravado pela reincidência, sendo inaplicável a detração especial para
alterar tal conclusão
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
Tese de julgamento:
A reincidência, ainda que genérica, constitui fundamento idôneo para
1.
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do
II e § 3o, do Código Penal.
art. 44,
Documento eletrônico VDA54536451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 364c879f-c9c2-4883-a541-5b757094359c

2. A detração prevista no
§ 2o, do CPP não altera o regime inicial
art. 387,
fixado com base na reincidência, por se tratar de fundamento qualitativo que não é
afetado pelo tempo de prisão cautelar.
Código Penal,
§ 2o, alíneas “b” e
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
“c”, e
II e § 3o; Código de Processo Penal,
§ 2o;
art. 44,
art. 387,
Lei 7.210/1984
(LEP), art. 66.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.997.477/DF,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, j.
AgRg no
Rel.
20/6/2023;
AREsp 2.102.718/MS,
Min. Jesuíno Rissato, j.
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
2/8/2022;
AREsp 1.834.978/SP,
Dantas, j.
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
4/5/2021;
AREsp 2.310.082/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, j.
AgRg
23/5/2023;
779.532/SP,
13/12/2022;
no
Rel. Min. Olindo Menezes, j.
AREsp 2.037.116/SP,
2/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54536451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 17:40:32
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: 364c879f-c9c2-4883-a541-5b757094359c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2174410 - MG(2024/0376254-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: WANDER LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO MOREIRA ALVES - MG107365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
REINCIDÊNCIA.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVAS DE DIREITOS.
II E § 3o, DO CÓDIGO PENAL.
ART. 44,
AUSÊNCIA DE RECOMENDAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS 7 E
DETRAÇÃO
83/STJ.
PENAL.
§ 2o, DO CPP. IRRELEVÂNCIA QUANDO O REGIME
ART. 387,
MAIS GRAVOSO SE FUNDAMENTA NA REINCIDÊNCIA. REGIME
SEMIABERTO MANTIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negara
1.
provimento a recurso especial voltado à obtenção da substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos, bem como ao reconhecimento da detração
penal para fins de fixação de regime inicial mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a reincidência genérica
2.
impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos
termos do
do Código Penal; e (ii) estabelecer se o tempo de prisão provisória
art. 44
pode abrandar o regime inicial fixado com fundamento na reincidência, à luz do
§ 2o, do CPP.
art. 387,
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece
3.
que a análise acerca da adequação e suficiência da substituição da pena privativa de
liberdade, nos termos do
II e § 3o, do Código Penal, demanda exame das
art. 44,
circunstâncias fáticas do caso concreto, cujo reexame é vedado pela Súmula 7/STJ.
4. A reincidência constitui fundamento idôneo para afastar a substituição
da pena privativa de liberdade, em consonância com a orientação firmada pela
Súmula 83/STJ.
5. A detração prevista no
§ 2o, do CPP mostra-se irrelevante
art. 387,
quando o regime prisional mais gravoso é fixado com base em circunstância
qualitativa — como a reincidência — pois o abatimento do tempo de prisão cautelar
não afasta o motivo determinante do regime.
6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o regime inicial
pode ser agravado pela reincidência, sendo inaplicável a detração especial para
alterar tal conclusão
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental desprovido.
7.
Tese de julgamento:
A reincidência, ainda que genérica, constitui fundamento idôneo para
1.
afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos
termos do
II e § 3o, do Código Penal.
art. 44,
2. A detração prevista no
§ 2o, do CPP não altera o regime inicial
art. 387,
fixado com base na reincidência, por se tratar de fundamento qualitativo que não é
afetado pelo tempo de prisão cautelar.
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

Código Penal,
§ 2o, alíneas “b” e
Dispositivos relevantes citados:
art. 33,
“c”, e
II e § 3o; Código de Processo Penal,
§ 2o;
art. 44,
art. 387,
Lei 7.210/1984
(LEP), art. 66.
STJ, AgRg no
Jurisprudência relevante citada:
AREsp 1.997.477/DF,
Rel. Min. Messod Azulay Neto, j.
AgRg no
Rel.
20/6/2023;
AREsp 2.102.718/MS,
Min. Jesuíno Rissato, j.
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro
2/8/2022;
AREsp 1.834.978/SP,
Dantas, j.
AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
4/5/2021;
AREsp 2.310.082/SP,
AgRg no HC
Rel. Min. Laurita Vaz, j.
AgRg
23/5/2023;
779.532/SP,
13/12/2022;
no
Rel. Min. Olindo Menezes, j.
AREsp 2.037.116/SP,
2/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCELO MOREIRA ALVES
contra decisão monocrática negou provimento ao recurso especial manejado contra a acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (fls. 473-477).
O agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento
ao recurso especial contrariou a legislação federal e a jurisprudência pacífica do STJ, ao manter
a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos com
fundamento exclusivo na reincidência genérica, bem como ao afastar a detração do tempo de
prisão provisória para fixação do regime inicial.
Defende que preenche todos os requisitos do
§ 3o, do Código Penal e do
art. 44,
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, o provimento do
agravo regimental para que seja determinada a substituição da pena e reconhecida a detração
(fls. 482-494).
Impugnação apresentada pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais,
pugnando pelo desprovimento do recurso (fls. 506-507).
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os argumentos
apresentados no agravo regimental não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que deve ser mantida.
A decisão agravada, que negou provimento ao recurso especial, foi proferida nos
seguintes termos (fls. 473-477):
Trata-se de recurso especial interposto por Wander Luiz da Silva contra acórdão
proferido pela 6a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, que negou provimento à apelação criminal interposta pelo recorrente.
O recorrente foi condenado, em primeiro grau, pelo delito previsto no art. 15,
caput, da
à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em
Lei no 10.826/2003,
regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa. O magistrado de
primeiro grau aplicou o princípio da consunção para absolver o recorrente do
crime de porte ilegal de arma de fogo (art. 14, caput, da
,
Lei no 10.826/2003)
considerando que este foi absorvido pelo crime de disparo de arma de fogo, por
se tratar de crime-meio (e-STJ fls. 278-285).
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a condenação, fundamentando
que a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não
seria socialmente recomendável, em razão da reincidência do recorrente, nos
termos do
II, do Código Penal. Ademais, o acórdão sustentou que a
art. 44,
análise da detração penal, pleiteada pela defesa, deveria ser realizada pelo Juízo
da Execução, diante da insuficiência de informações sobre a real situação
prisional do acusado (e-STJ fls. 352- 358).
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

O recurso especial, com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, alegou violação ao
§3o, do Código Penal, ao argumento de que
art. 44,
a reincidência genérica não impede a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos, desde que a medida seja socialmente recomendável e
não haja reincidência específica.
Alegou, ainda, violação ao
§2o, do Código de Processo Penal,
art. 387,
sustentando que o tempo de prisão provisória (7 meses e 21 dias) deveria ser
considerado para fins de fixação do regime inicial de cumprimento da pena, o
que possibilitaria a aplicação do regime aberto. Requereu, assim, a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a aplicação da detração
penal para fixação do regime inicial aberto (e-STJ fls. 365-383).
O Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento do recurso especial
(e-STJ fls. 456-464), em parecer assim ementado:
RECURSO ESPECIAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO.
REINCIDÊNCIA
GENÉRICA.
SUBSTITUIÇÃO
DA
PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO.
SÚMULA No 83/STJ.
1. Inviabiliza-se, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos ao réu reincidente, nos termos do
inc. II,
art. 44,
do CP. Súmula no 83/STJ.
2. Conforme a orientação desse Tribunal da Cidadania, é inaplicável a
detração nos casos em que o regime mais gravoso para o cumprimento da
pena foi estabelecido em virtude de o réu ser reincidente.
Súmula no 83/STJ.
3. Parecer pelo não conhecimento do apelo nobre.
É o relatório.
Decido.
O recurso é tempestivo e está com a representação processual correta. O
recorrente indicou os permissivos constitucionais que embasam o recurso e o
dispositivo de lei federal supostamente violado, demonstrando pertinência na
fundamentação (não incidência da súmula n. 284 do STF).
Observa-se, ainda, que o acórdão recorrido examinou expressamente a matéria
arguida pelo recurso, cumprindo com a exigência do prequestionamento (não
incidência da Súmula n. 282 do STF), e apresentou fundamentos de cunho
infraconstitucional (não incidência da súmula n. 126 do STJ), todos rebatidos
nas razões recursais (não incidência da súmula n. 283 do STF).
No que tange à alegação de contrariedade aos artigos elencados pelo recorrente,
por se tratar de matéria de direito, conheço do recurso e passo à análise.
Alega o recorrente que a reincidência genérica não impede a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Sobre o tema, o acórdão recorrido está assim fundamentado (e-STJ fls. 355):
Como visto, pretende a defesa, como tese única, a substituição da pena
corporal por penas restritivas de direitos, haja vista que a reincidência
genérica não é motivo suficiente para impedir, por si só, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Razão, contudo, não lhe assiste. Inicialmente, há de se destacar que
restaram incontestes a materialidade e a autoria do delito, sendo ambas
comprovadas por meio do acervo probatório carreado aos autos, sequer
existindo irresignação a este respeito.
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

No que se refere ao benefício da substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, na hipótese, há que se negar o pedido
de substituição, posto que não preenchidos os requisitos legais, eis que as
circunstâncias indicam que a substituição não é suficiente, conforme
II, do CP.
art. 44,
Verifica-se que o entendimento assentado no acórdão recorrido está em
consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que
é possível deixar de realizar a referida substituição ainda que a reincidência não
seja específica. Veja-se:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7, STJ.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 83, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo
para não conhecer do recurso especial, em razão da incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso de apelação da
defesa, mantendo o decreto condenatório com base na comprovação da
materialidade e autoria do delito, evidenciada por diversos elementos
probatórios, incluindo auto de prisão em flagrante, laudo pericial e
depoimentos de testemunhas.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão absolutória
do recorrente demanda reexame do acervo fático-probatório, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
4. Outra questão em discussão é se a jurisprudência do STJ permite a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos,
mesmo em casos de reincidência não específica.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente a decisão, com
base em elementos concretos que comprovam a materialidade e autoria
do crime, tornando inviável o reexame de fatos e provas.
6. A argumentação da defesa de que se trata de revaloração da prova é
insuficiente para afastar a Súmula n. 7 do STJ, pois não demonstra que a
solução jurídica aplicada pelas instâncias ordinárias é inadequada.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a reincidência
impede a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
mesmo que a reincidência não seja específica.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A pretensão de reexame de fatos e provas é
vedada pela Súmula n. 7, STJ. 2. A reincidência impede a substituição
da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mesmo que
não seja específica, estando a decisão em consonância com a
jurisprudência desta Corte, incidindo, portanto, a Súmula n. 83, STJ".
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

Dispositivos relevantes citados: CP,
caput, § 2o, alínea "c";
art. 33,
art. 44,
II; STJ, Súmula n. 7; STJ, Súmula n. 83.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.176.543/SC,
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
STJ, AgInt no
29/3/2023;
Rel. Min. Og Fernandes, DJe de
AREsp n. 600.416/MG,
18/11/2016;
STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe
AREsp n. 2.306.731/SP,
de
STJ, AgRg no
Rel. Min. Jesuíno
19/12/2023;
REsp n. 2.050.963/SP,
Rissato, DJe de 18/4/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.743.062/DF,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
20/12/2024.
(grifei)
No tocante à detração, o § 2o do
do Código de Processo Penal,
art. 387
acrescentado pela
determina que o tempo de prisão cautelar
Lei n. 12.736/2012,
deve ser considerado para a determinação do regime inicial de cumprimento de
pena.
Ainda, tem-se que as alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado
não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a
detração, nos termos do
da
sempre que o Magistrado
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
sentenciante não houver adotado tal providência.
No caso, tendo sido indicado fundamento concreto para a fixação do regime
inicial semiaberto, em razão da existência de reincidência, revela-se
despicienda, para esse fim, a pretendida detração prevista no
§ 2o, do
art. 387,
Código de Processo Penal.
Nesse sentido: "A pretendida detração do tempo de prisão provisória, no caso,
não conduz à alteração do regime prisional, já que a existência de
circunstância judicial negativa sopesada na primeira fase, por si só, ostenta
aptidão para justificar a fixação do regime inicial mais gravoso (fechado)"
(AgRg no
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
REsp n. 1.831.982/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
20/3/2023,
23/3/2023)
Da mesma forma:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu parcial
provimento ao recurso especial, fixando a pena definitiva em 5 anos e 5
meses de reclusão e 541 dias-multa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a realização de exame
toxicológico é obrigatória em casos de alegação de dependência química
e se a detração do tempo de prisão provisória pode alterar o regime inicial
de cumprimento de pena.
3. Outra questão em discussão é se houve bis in idem na exasperação da
pena-base e no afastamento do tráfico privilegiado com base na
quantidade de entorpecentes apreendida.
III. Razões de decidir
4. A realização de exame toxicológico não é automática, sendo necessária
dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado, o que não foi
constatado pelas instâncias ordinárias.
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

5. A detração do tempo de prisão provisória não altera o regime
inicial de cumprimento de pena quando há circunstâncias judiciais
desfavoráveis que justificam o regime mais gravoso.
6. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos
que demonstram a dedicação do recorrente à atividade criminosa, além da
quantidade de droga apreendida, não configurando bis in idem.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo não provido.
Tese de julgamento: "1. A realização de exame toxicológico depende de
dúvida razoável sobre a higidez mental do acusado. 2. A detração do
tempo de prisão provisória não altera o regime inicial de cumprimento de
pena quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. O afastamento
do tráfico privilegiado pode ser fundamentado em elementos que
demonstrem a dedicação à atividade criminosa, além da quantidade de
droga apreendida, sem configurar bis in idem".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts.
art. 159; Lei n. 11.343/2006,
33, § 4o, 45 e 46; CPP,
§ 2o;
art. 387,
Lei n. 7.210/1984, art. 66.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel.
REsp 1.831.982/SP,
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
STJ,
20/3/2023;
AgRg no HC
Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma,
646.417/PR,
julgado em
STJ, AgRg no AREsp 1824422 /MG, Rel. Min.
17/08/2021;
Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
REsp n. 2.205.490/SP,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifei)
5/8/2025,
14/8/2025.
Desse modo, o recorrente não apresentou argumentos capazes de infirmar o
acórdão recorrido. Com efeito, o julgado encontra-se em consonância com a
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre ambas as matérias.
Assim, o acórdão recorrido não merece reparos, devendo ser mantido por seus
próprios fundamentos
Ante o exposto, com fulcro no
§ 4o, inciso II, do Regimento Interno do
art. 255,
STJ, nego provimento ao recurso especial.

Conforme assinalado na decisão agravada, as teses defensivas encontram óbice
na jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça.
Com relação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de
direitos, o Tribunal de origem, ao manter a sentença condenatória, concluiu que a medida
não seria socialmente recomendável, em razão da reincidência do réu, em conformidade
com o disposto no
II e § 3o, do Código Penal.
art. 44,
Embora o § 3o do
do Código Penal faculte ao magistrado a aplicação da
art. 44
substituição ao reincidente não específico, a concessão do benefício está condicionada a uma
análise concreta de que a medida é socialmente recomendável e suficiente à repressão do crime.
No caso, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
entenderam pela insuficiência da medida. Rever tal conclusão demandaria o reexame do acervo
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ.
Ademais, a decisão está em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a
reincidência como fundamento válido para negar a substituição, atraindo a incidência da
Súmula n. 83/STJ.
A propósito:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO
SÚMULA 7/STJ.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.
INTELIGÊNCIA DO
§ 3o, DO CP. MEDIDA SOCIALMENTE
ART. 44,
RECOMENDÁVEL. DESCABIMENTO.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA 7/STJ.
I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
II - A reforma do v. acórdão recorrido, para rever seus fundamentos e concluir
pela absolvição do agravante, demanda inegável necessidade de reexame do acervo
fático-probatório dos autos, soberanamente delineado perante as instâncias
ordinárias, já que tal providência, como se sabe, é inviável pela via eleita, cujo
escopo se limita ao debate de matérias de natureza eminentemente jurídica, nos
termos do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte, segundo o qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
III - Não se aplica o princípio da insignificância ao furto qualificado por
escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas dada a
especial reprovabilidade da conduta.
IV - No presente caso, ainda que não haja reincidência específica, o e.
Tribunal de origem, soberano na análise do acervo fático-probatório presente
nos autos, concluiu que a substituição da pena corporal não seria suficiente e
adequada à repressão e prevenção do crime, premissa que não pode ser
alterada na via eleita, ante o óbice do Súmula 7 deste Superior Tribunal de
Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 1.997.477/DF,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
20/6/2023,
26/6/2023,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO.
SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. MEDIDA
NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. INVERSÃO DO JULGADO.
AGRAVO
SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - No que concerne à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos, ao analisar o HC n.
o Supremo Tribunal
97.256/RS,
Federal passou a admitir tal possibilidade, nos termos do
do Código Penal,
art. 44
reconhecendo a inconstitucionalidade da parte final do
§ 4o, da Lei de
art. 33,
Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal,
através da Resolução n.
Assim, a substituição da pena corporal por penas
5/2012.
restritivas de direitos pode ser estabelecida para o delito de tráfico de entorpecentes,
mas, para tanto, é necessário que o acusado preencha os requisitos legais elencados
no
do Código Penal.
art. 44
II - Esta Corte Superior de Justiça tem decidido, por outro lado, que a quantidade
da droga apreendida pode, associada aos demais elementos constantes do processo,
interferir na possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos. Nesse sentido: HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
296.069/SP,
Gurgel de Faria, DJe de
e HC n.
Quinta Turma, Rel. Min.
11/9/2015;
323.006/MG,
Reynaldo Soares da Fonseca , DJe de 24/11/2015.
III - Com relação ao tema, saliento que a substitutividade da pena privativa de
liberdade por restritiva de direito insere-se dentro de um juízo de discricionariedade
do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do
agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos
parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
IV - No caso, o eg. Tribunal de origem, amparado pelo acervo fático-probatório
presente nos autos, considerando a não elevada quantidade de droga, entendeu ser
cabível a substituição da pena corporal pretendida.
V - Destarte, para que seja afastada a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, reclama a incursão no material fático-
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

probatório, procedimento vedado, a teor do enunciado n. 7 da Súmula desta
Corte, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Precedente.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato
AREsp n. 2.102.718/MS,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe
2/8/2022,
de
grifei.)
15/8/2022,

Quanto ao pleito de detração para fins de abrandamento do regime inicial, a
irresignação também não prospera.
O regime inicial semiaberto foi fixado não apenas com base no
da pena,
quantum
mas, fundamentalmente, em razão da reincidência do agravante, em estrita observância ao que
dispõe o
§ 2o, alíneas "b" e "c", do Código Penal.
art. 33,
Esta Corte Superior possui entendimento pacífico de que, estabelecido o regime
prisional mais gravoso com base em circunstância concreta e qualitativa, como a reincidência, o
desconto do tempo de prisão provisória torna-se inócuo para a alteração do regime inicial, pois
não afasta o fundamento que o justificou.
A propósito:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE
PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE. REGIME PRISIONAL
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
MANTIDO
1. Com o advento da
o Juiz processante, ao proferir sentença
Lei n. 12.736/2012,
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do
do Código de
art. 387
Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da
execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial
menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado.
2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do
da
sempre que o Magistrado sentenciante não houver
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
adotado tal providência.
3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar,
nos termos do
§ 2o, do CPP, considerando que o regime prisional mais
art. 387,
gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 1.834.978/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
4/5/2021,
10/5/2021,

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO DO TEMPO DE
. REGIME PRISIONAL
PRISÃO CAUTELAR. RÉU REINCIDENTE
SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE
LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ANÁLISE DE PROGRESSÃO DE REGIME. INOVAÇÃO RECURSAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Com o advento da
o Juiz processante, ao proferir sentença
Lei n. 12.736/2012,
condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de fixação do
regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do
do Código de
art. 387
Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto próprio da
execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer regime inicial
menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão cautelar do
acusado.
2. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não afastaram a
competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do
da
sempre que o Magistrado sentenciante não houver
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
adotado tal providência.
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

3. No caso, mostra-se irrelevante a detração do período de prisão cautelar,
nos termos do
§ 2o, do CPP, considerando que o regime prisional mais
art. 387,
gravoso foi estabelecido em virtude da reincidência do réu. Precedentes.
4. "O entendimento desta Corte Superior é de que 'a substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando existente
condição de reincidência do réu, ainda que não seja específica' (AgRg no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a T., DJe
."
AREsp n. 1.670.024/DF,
10/6/2020)
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
671.816/SC,
julgado em
DJe de
).
11/10/2022,
17/10/2022.
5. O pedido de análise de progressão de regime não foi objeto de cognição pelo
Tribunal de origem. Logo, inviável o enfrentamento do tema por esta Corte
Superior, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância, além de se tratar
de inovação recursal.
Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.310.082/SP,
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
23/5/2023,
26/5/2023,

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
ARTS. 129, § 9.o, E 147, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. REGIME
INICIAL SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE.
§ 2.o, DO CÓDIGO
ART. 387,
NEGATIVA DO DIREITO
DE PROCESSO PENAL. INAPLICABILIDADE.
DE RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE
DO
REGIME
SEMIABERTO
COM
A
PRISÃO
PREVENTIVA.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DETERMINAÇÃO DE
COMPATIBILIZAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR COM AS REGRAS
PRÓPRIAS DO REGIME INTERMEDIÁRIO PELA SENTENÇA. ORDEM DE
HABEAS CORPUS DENEGADA. FALTA DE FUNDAMENTO E EXCESSO DE
PRAZO NA CONSTRIÇÃO. MATÉRIAS SUSCITADAS APENAS NO
AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE
ANÁLISE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Fixou-se o regime inicial semiaberto devido a reincidência do Agravante,
o que constitui fundamentação concreta, suficiente e idônea para justificar o
agravamento do regime prisional, nos termos do
§ 2.o, do Código Penal,
art. 33,
e da Súmula n. 269 desta Corte Superior. E considerando que o regime
prisional foi fixado com fundamento na reincidência, é inaplicável o
§
art. 387,
2.o, do Código de Processo Penal, pois a detração especial ali prevista para fins
de escolha do regime prisional inicial não se confunde com a progressão de
regime, que será oportunamente avaliada pelo Juízo das Execuções.
2. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade
entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o
inicial cumprimento de pena, mormente quando compatibilizada a prisão cautelar do
Apenado com as regras próprias desse regime, providência determinada pela
sentença condenatória.
3. No âmbito do agravo regimental, não se admite que a Parte amplie
objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados na petição inicial ou no
recurso. Ademais, o Tribunal de origem sequer apreciou as teses de falta de
fundamentação e excesso de prazo na constrição preventiva, de forma que a análise
do tema por esta Corte acarretaria indevida supressão de instância.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
779.532/SP,
julgado em
DJe de
grifei.)
13/12/2022,
19/12/2022,

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DETRAÇÃO PENAL. IRRELEVÂNCIA. RÉU
REGIME SEMIABERTO MANTIDO.
REINCIDENTE.
1. "Com o advento da
o Juiz processante, ao proferir
Lei n. 12.736/2012,
sentença condenatória, deverá detrair o período de custódia cautelar para fins de
fixação do regime prisional. Forçoso reconhecer, ainda, que o § 2o do
do
art. 387
Código de Processo Penal não versa sobre progressão de regime prisional, instituto
próprio da execução penal, mas, sim, acerca da possibilidade de se estabelecer
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de prisão
cautelar do acusado. As alterações trazidas pelo diploma legal supramencionado não
afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos
termos do
da
sempre que o Magistrado sentenciante não
art. 66
Lei n. 7.210/1984,
houver adotado tal providência" (AgRg no
Rel. Ministro
AREsp 1994952/MS,
RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
DJe
.
07/12/2021,
13/12/2021)
2. Mostra-se irrelevante, na hipótese, a detração do tempo de prisão
cautelar, nos termos do
§ 2o, do CPP, tendo em vista que o regime
art. 387,
prisional mais gravoso foi estabelecido em razão da reincidência do apenado.
3. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(AgRg no
relator Ministro Olindo Menezes
AREsp n. 2.037.116/SP,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
2/8/2022,
5/8/2022,

Dessa forma, não tendo o agravante trazido fundamentos aptos a infirmar a decisão
recorrida, esta deve ser mantida integralmente.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54069372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:36
Código de Controle do Documento: 4dda56a4-aff1-468f-9285-cac494243e9d

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.174.410 / MG
Número Registro: 2024/0376254-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00054603020228130625
10000233362136001
10000233362136002
2022013441491001
54603020228130625
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : WANDER LUIZ DA SILVA
ADVOGADO
: MARCELO MOREIRA ALVES - MG107365
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WANDER LUIZ DA SILVA
ADVOGADO : MARCELO MOREIRA ALVES - MG107365
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54472454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 9d889979-ba92-4892-aa99-083eb3b0d169

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 9d889979-ba92-4892-aa99-083eb3b0d169